Tribunal: TJSP
Processo: 1500640-30.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente em crime patrimonial, demonstrando habitualidade criminosa. Imputação de crime de furto qualificado pela escalada, agravado pelo repouso noturno, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso não provido.